Tribunal: TCU
Processo: 034.487/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 274/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo consolidado de apreciação de dois atos de admissão emitidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Considerando que, após aplicação das críticas automáticas, a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) propôs a legalidade e registro dos atos (peças 6 e 7); e Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, exarado pela Procuradora-Geral, Dra. Cristina Machado da Costa e Silva (peça 8), por meio do qual anuiu aos encaminhamentos propostos pela unidade técnica, exceto quanto ao ato emitido em favor de Claudio Raiol Vale (peça 4), a respeito do qual defendeu a realização de diligência diante de indícios de que servidor acumula o cargo de guarda civil do município de Belém - PA - com o contrato temporário na Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, hipótese não prevista no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no inciso II do art. 143 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar LEGAL e conceder o registro do ato de THIAGO CALDERARO AFONSO; b) restituir o processo à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais para, com fulcro no art. 10, § 1o, da Lei 8.443/1992, realizar diligência à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística com o fito de que, em relação ao contratado temporário Claudio Raiol Vale (CPF n.o XXX.577.482-XX), seja: b.1) encaminhada, no prazo de 15 dias, cópia da declaração de não acumulação de cargos e empregos públicos firmada pelo interessado quando de sua contratação temporária no IBGE; e b.2) comprovada, no igual prazo de 15 dias, a regularidade da acumulação identificada na Rais - Ano Base 2020 pelo interessado e, em caso de confirmação da ilegalidade do acúmulo de vínculos, sejam apresentadas as providências tomadas pelo IBGE para a regularização da situação ora em questão; e c) alertar a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de que o não atendimento da diligência no prazo assinado pelo Tribunal enseja a aplicação da multa prevista no inciso IV da Lei 8.443/1992, a qual independe de audiência. 1. Processo TC- Processo 034.487/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Raiol Vale (XXX.577.482-XX); Thiago Calderaro Afonso (XXX.490.592-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.